Tribunal: STF
Processo: RE 1462346
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ICMS INCIDENTE SOBRE LEITOR DE LIVRO DIGITAL (E-READER) - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (AGRG NO RMS 49917) E DESTA CÂMARA CÍVEL (ACR 1302698-5) - INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 150, VI, "D", DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AGR NO RE 530121) - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO LEITOR A PAPEL DESTINADO A IMPRESSÃO DE LIVRO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 22; grifos acrescidos).



    2. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No presente recurso extraordinário, as recorrentes apontam violação aos arts. 93, inc. IX; e 150, inc. VI, al. “d”, da Constituição da República, sustentando que a imunidade tributária em questão também abrange os livros eletrônicos e seus suportes físicos. Aduzem que a repercussão geral da matéria foi reconhecida no Recurso Extraordinário nº 330.817/RJ (Tema nº 593). Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar os acórdãos recorridos para “reconhecer que o leitor eletrônico de livros digitais (e-Reader/LEV) é imune a impostos” (e-doc. 42).



    4. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do apelo extremo e, no mérito, pela negativa de provimento (e-doc. 52).



    5. O recurso extraordinário foi sobrestado na origem para aguardar a apreciação do mérito do Tema RG nº 593 (e-doc. 53, p. 3-5). Em juízo de adequação, o colegiado a quo manteve as decisões recorridas (e-doc. 28). Eis a síntese do julgado:  



    ”REEXAME DA MATÉRIA - APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ICMS INCIDENTE SOBRE LEITOR DE LIVRO DIGITAL (E-READER) -NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA SE AFERIR AS QUALIDADES TÉCNICAS DO OBJETO DO LITÍGIO - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CÍVEL - ACÓRDÃO CONFIRMADO.



    1. ‘… a teleologia da regra de imunidade igualmente alcança os aparelhos leitores de livros eletrônicos (ou e-readers) confeccionados exclusivamente para esse fim, ainda que, eventualmente, estejam equipados com funcionalidades acessórias ou rudimentares que auxiliem a leitura digital, tais como dicionário de sinônimos, marcadores, escolha do tipo e do tamanho da fonte etc. (…) 



    Esse entendimento, como se nota, não é aplicável aos aparelhos multifuncionais, como tablets, smartphone e laptops, os quais vão muito além de meros equipamentos utilizados para a leitura de livros digitais.’ (STF - RE 330817 - Tribunal Pleno - Rel. Min. Dias Toffoli - J. 08.03.2017).



    2. Acórdão confirmado.”



    6. Os novos embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 41). Houve a interposição de novo recurso extraordinário (e-doc. 46), o qual veio a ser julgado prejudicado, em virtude da existência de recurso semelhante pendente de análise (e-doc. 47).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão alusivo ao julgamento da apelação os seguintes fundamentos:



    “(...) Alega a apelante que fez prova de que o leitor digital se presta somente ao fim de possibilitar leitura de livros digitais e, assim, provado estaria o direito à imunidade tributária pelos seguintes documentos (constantes dos movs. 1.6, 1.5 e 1.7, respectivamente): a) declaração do fabricante; b) manual do e-reader; c) ata notarial eletrônica (mov. 64.1 - fl. 04).



    No entanto, referidos documentos foram produzidos de forma unilateral pela impetrante e aceitá-los como prova inequívoca ou presumir serem incontestáveis as questões de ordem técnica deles constantes, com dispensa ou mesmo inviabilidade da produção de prova em contrário, violaria o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.



    Disso resulta concluir que não há prova inequívoca nos autos quanto à qualificação da mercadoria como mero leitor de livros eletrônicos, o que somente perícia realizada por profissional devidamente habilitado poderia informar concretamente.



    Destarte, sendo controversas as qualidades técnicas do objeto do litígio e não sendo admitida a dilação probatória em procedimento de mandado de segurança, mostra-se correta a conclusão do MM. Juiz da causa, in verbis: ‘A alegação da função exclusiva do leitor digital é composta de declarações da parte impetrante, não sendo comprovada através de perícia ou outro meio probatório, sendo ainda impraticável a realização de provas em mandado de segurança’, mov. 54.1 fl. 03.



    Em casos análogos, o entendimento desta Câmara Cível e do egrégio Superior Tribunal de Justiça: 



    (...)



    Ainda, ad argumentandum tantum, não há falar em finalidade exclusiva de leitor digital, pois se depreende do manual e-reader, mov. 1.5, bem como das alegações da impetrante, mov. 64.1 fl. 06, que o utensílio possui também como finalidade intrínseca o acesso à loja virtual de livros digitais. Ou seja, ainda que o aparelho eletrônico seja destinado à leitura de livros digitais, é incontestável que igualmente se destina a possibilitar o comércio de tais livros, sendo o objeto em questão mais que apenas um mero suporte físico do livro digital, pois tem finalidade típica de acesso a internet, ainda que limitado, com fim de incrementar os ganhos da impetrante com a comercialização de livros digitais pelo seu site.



    Some-se a isso o fato de o excelso Supremo Tribunal Federal dar interpretação restritiva ao disposto no artigo 150, inciso VI, alínea "d", da Constituição da República, não podendo se equiparar o e- reader ao papel destinado a impressão de livros, in verbis: 



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, D, DA CF. ABRANGÊNCIA. IPMF. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal deve ser interpretada restritivamente e que seu alcance, tratando-se de insumos destinados à impressão de livros, jornais e periódicos, estende-se, exclusivamente, a materiais que se mostrem assimiláveis ao papel, abrangendo, por consequência, os filmes e papéis fotográficos. Precedentes. II A imunidade prevista no art. 150, VI, d, da Lei Maior não abrange as operações financeiras realizadas pela agravante. III Agravo regimental improvido.’ (RE 504615 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2011, DJe-094 DIVULG 18-05-2011 PUBLIC 19-05-2011 EMENT VOL-02525-03 PP- 00381).



    ‘EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, D, DA CF. SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO, TRANSPORTE OU ENTREGA DE LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E DO PAPEL DESTINADO A SUA IMPRESSÃO. ABRANGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal não abrange os serviços prestados por empresas que fazem a distribuição, o transporte ou a entrega de livros, jornais, periódicos e do papel destinado a sua impressão. Precedentes. II - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a imunidade em discussão deve ser interpretada restritivamente. III - Agravo regimental improvido.’ (RE 530121 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-058 DIVULG 28-03-2011 PUBLIC 29-03-2011 EMENT VOL-02491-02 PP-00279 RDDT n. 189, 2011, p. 165-168) (grifou-se).



    E não há falar em aplicação da teoria da mutação constitucional, pois, ainda que à época da promulgação da Constituição da República de 1988 não houvesse a mesma difusão que hoje possuem os meios eletrônicos, o constituinte optou por conferir imunidade somente ao insumo "papel", embora pudesse fazê-lo em relação a vários outros insumos.



    Nesse sentido leciona Eduardo Sabbag: ‘O papel é o único insumo previsto na alínea `d', ao lado dos três veículos de pensamento (livros, jornais e periódicos) ali protegidos. O legislador fez menção exclusiva a este insumo, todavia não remanesce dúvida de que o alcance da norma poderia ter sido mais abrangente, prevendo a desoneração tributária para outros bens, v.g., máquinas, tinta, tiras de plástico para amarração, e produtos diversos utilizados na fabricação de livros, jornais e periódicos.’ (in Manual de Direito Tributário, São Paulo, Saraiva, 2009, p. 329).



    Embora não desconheça entendimento diverso, inclusive em julgado deste Tribunal de Justiça (Apelação Cível e Reexame Necessário nº 1183162-4, relator eminente Desembargador Pericles Bellusci de Batista Pereira, j. 07.10.2014), filio-me à corrente jurisprudencial que entende pela impossibilidade da equiparação do leitor digital (e-reader) ao papel a que se destina a impressão de livros para fins de reconhecimento de imunidade tributária pretendida, verbis:



    (...)



    Em face do exposto, voto pelo desprovimento do recurso de apelação, restando prejudicado o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se integralmente a sentença da lavra do eminente Juiz de Direito, Doutor Fernando Andreoni Vasconcellos. (e-doc. 28, p. 12-22).



    8. Como se pode notar, o principal argumento utilizado pelo tribunal de origem para manter a sentença em que denegada a segurança foi a ausência de demonstração de direito líquido e certo na impetração do mandamus. 



    9. Ocorre que, nas razões do recurso extraordinário sob exame (e-doc. 42), as recorrentes não impugnaram tal fundamento, a atrair o óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    10. Isso, inclusive, ficou registrado no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido em juízo de adequação ao Tema RG nº 593: 



    “(...) Como se nota da transcrição acima, não obstante tenha sido realizada (em reforço argumentativo) a distinção entre o caso paradigma (Recurso Extraordinário nº 330.817) e o presente, concluiu-se pela denegação da segurança em razão de inexistir, in casu, inequívoca prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória no rito do mandado de segurança.



    Ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, não se negou a ‘... possibilidade de discussão da matéria em sede de mandado de segurança’, fl. 152, tanto que o Acórdão de fls. 21 a 43, confirmado pelo Acórdão ora embargado, analisou pormenorizadamente a questão e concluiu pelo cabimento do writ, fls. 26 a 32, embora ao final tenha sido denegada a segurança com base na inexistência de prova pré-constituída, no caso concreto, e na impossibilidade de dilação probatória, em conformidade com jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara Cível.



    Ressalte-se que o Acórdão embargado, fls. 138 a 143- verso, reproduziu parte do Acórdão confirmado, fls. 21 a 43, no qual já continha referência às provas produzidas e à jurisprudência ora impugnada pelo embargante, matérias que, portanto, não surgiram no Acórdão embargado.



    Por outro lado, sobre tais questões não se insurgiu o ora embargante no momento oportuno, tanto nos embargos de declaração de fls. 47 a 52, quanto nos recursos extraordinário e especial de fls. 72 a 108.



    O que se evidencia, em verdade, é a pretensão do embargante de rediscussão da matéria decidida, o que não se mostra possível pela via dos embargos de declaração.



    Assim, eventual irresignação deve ser alegada em recurso próprio, não constituindo os embargos declaratórios o meio adequado.“



    11. Ainda que fosse possível superar o óbice do verbete nº 283 da Súmula do STF, melhor sorte não teriam as recorrentes, pois esta Corte, no exame do AI nº 800.074/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema RG nº 318), assentou não possuir repercussão geral a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. A ementa do paradigma ficou assim redigida:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários recursais (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator